Tribunal: TJBA
Processo: 8163586-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163586-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOELIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ZAIRA SANTANA MAGALHAES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação.
Ação pelo rito comum. Empréstimo consignado. Declaração de nulidade contratual. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Ajuizamento de ação anterior perante o sistema dos juizados especiais. Coisa julgada. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido
. Alegada contradição

e erro material
. Vício
s
inexistente
s
. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. O cerne da questão orbita em alegados vícios do acórdão de ID. 81605145, consistentes em contradição – quanto à coisa julgada; e erro material – no que tange a cerceamento de defesa, em razão de pedido de perícia grafotécnica.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecer os alegados vícios, refletindo no acolhimento do presente recurso.

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado foi coerente ao tratar os pontos suscitados pela parte embargante, de modo que, malgrado não convirja com o posicionamento almejado pela recorrente, não enseja os vícios apontados nos aclaratórios.

5. O instituto da coisa julgada é erigido a direito fundamental, na forma do art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, somente podendo ser desconstituída pelo manejo de ação rescisória, diante da necessidade de preservação da segurança jurídica, não sendo outra ação pelo rito comum ou o recurso de apelação a via processual adequada. Inteligência dos artigos 337, §4º; 502/503, 505/504; e 966 do Código de Processo Civil.

6. Do atento exame aos termos em que propostos a ação de n° 0013030-55.2021.8.05.0001 – que tramitou perante a 9ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor da Comarca de Salvador/BA (ID. 79387881/79387894); e conforme se depreende das próprias razões recursais, ambas as demandas visam à nulidade de um mesmo contrato – mediante ressarcimento de danos materiais e morais, firmado entre as mesmas partes.

7. O manejo do recurso horizontal exige que se configure uma das hipóteses previstas no artigo 1.022do Código de Processo Civil – o que não se observa na espécie. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8163586-59.2023.8.05.0001
, em que é embargante
NOELIA RODRIGUES DOS SANTOS

e embargado
BANCO FICSA S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.